Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. REJEITADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. DO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. REGIME FECHADO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir (i) o cabimento das pretensões absolutória e desclassificatória; (ii) o acerto na fixação da pena-base acima do mínimo legal (iii) a incidência da majorante do art. 40, III, da LAD; (iv) adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se do acervo probatório não se extrai qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva, tendo havido segura demonstração dos verbos nucleares do tipo imputado ao réu, emerge inviável o acolhimento das pretensões absolutória ou desclassificatória.
4. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre aquilo que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova – como no caso vertente, em que a comercialização de entorpecentes restou documentada em arquivos de vídeo.
5. O registro formal do procedimento de identificação do acusado se reserva às hipóteses nas quais há dúvida em relação ao autor do fato. Quando evidenciada a autoria por outros meios de prova, o procedimento revela-se dispensável.
6. O art. 42 da Lei de Drogas tem por finalidade agravar a pena quando a substância for de maior potencial lesivo e a quantidade for expressiva — não se prestando a justificar redução da pena-base abaixo do mínimo legal, tampouco a neutralizar circunstância judicial desfavorável.
7. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada nas imediações de instituição de ensino. 7.1. Majorante de índole objetiva dispensa análise quanto ao fluxo de pessoas/alunos ou horário de funcionamento do estabelecimento.
8. Apesar da pena imposta – que permite, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto – trata-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o que autoriza a manutenção do regime fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP.
9. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigos 28, 33, caput, 40, inciso III, e 42; CP, art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o; CPP, art. 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832026, 07093990820218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 24/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão n.1095935, 20170110328928APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 158/167; TJDFT, Acórdão 1841601, 07343246820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1827770, 07001471020238070001, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.